Tribunal: TJPA
Processo: 0821208-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821208-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NAZARE COELHO BARROS

AGRAVADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada com base apenas na renda bruta da parte, desconsiderando situação concreta de superendividamento e elevado comprometimento da renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso à jurisdição, sendo devida àquele que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em dados efetivos dos autos, não sendo suficiente a análise isolada da renda bruta.

O superendividamento, caracterizado pelo comprometimento substancial da renda com dívidas, evidencia situação de vulnerabilidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade.

A existência de múltiplos contratos de empréstimo, com comprometimento superior a 90% da renda líquida e valor residual insuficiente para subsistência, demonstra hipossuficiência real.

A negativa do benefício em tais circunstâncias viola a sistemática do art. 99 do CPC e compromete o acesso efetivo à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa, afastável apenas por prova concreta de capacidade econômica.

O superendividamento com comprometimento substancial da renda caracteriza, por si só, situação apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

A análise da capacidade financeira deve considerar a renda líquida disponível e o contexto fático do endividamento, não apenas a renda bruta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0719230-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.10.2022; TJRJ, AI nº 0060624-10.2023.8.19.0000, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 03.08.2023; TJSP, AI nº 2237735-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
MARIA NAZARÉ COELHO BARROS
, tendo como Agravado(a)
BANPARA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por MARIA NAZARÉ COELHO BARROS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Inconformada, a Agravante
aduz a ocorrência de error in judicando, afirmando que a decisão agravada violou frontalmente o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ao desconsiderar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Argumenta que o ônus de afastar tal presunção recai sobre a parte contrária ou demanda a existência de elementos concretos nos autos aptos a evidenciar a capacidade financeira da postulante, o que não teria ocorrido.

Sustenta que a mera constatação de que sua renda bruta supera a média nacional não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, especialmente quando desconsiderado o contexto fático de superendividamento que compromete, segundo afirma, aproximadamente 90% de seus rendimentos líquidos.

Defende que a natureza da ação originária evidencia, por si só, a situação de vulnerabilidade financeira, sendo incongruente negar gratuidade de justiça a quem busca justamente a tutela jurisdicional para reorganização de dívidas em cenário de comprometimento do mínimo existencial.

Aduz que enfrenta sérias dificuldades financeiras, impossibilitando o custeio das despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, reiterando a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 1º da Lei 7.115/83 e do art. 4º da Lei 1.060/50.

Além disso, sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que o juízo de origem teria indeferido liminarmente o recurso sem oportunizar a regularização de eventuais vícios formais.

Argumenta, ainda, violação ao devido processo legal (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 8º do CPC), enfatizando que a decisão monocrática impugnada desconsiderou a realidade econômica da parte autora, inviabilizando seu acesso à jurisdição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita.

Vieram-me os autos redistribuídos por sorteio em razão de incompetência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais,
possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art.
99
do
Código de Processo Civil
,

merecendo destaque seus §§ 2º, 3º:

Art.
99
. O pedido de
gratuidade

da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no

processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.

Ao se realizar a interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca
do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de

presunção de veracidade, essa somente será afastada pelo

magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado
caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
.

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a
gratuidade

de justiça, desde que

devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao

princípio do acesso universal à justiça.

Entretanto, no caso em exame a agravante afirma encontrar-se em situação de superendividamento, possuindo diversos contratos de empréstimo que comprometem substancialmente sua renda mensal.

Consoante destacado no documento, a agravante possui 11 (onze) contratos de empréstimos, totalizando dívida aproximada de R$ 283.127,02, com desconto mensal de cerca de R$ 8.599,95, além de encargos obrigatórios (imposto de renda, previdência e IASEP), resultando em valor residual mensal de apenas R$ 825,38 para sua subsistência.

Tal cenário evidencia, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, situação concreta de
comprometimento da renda em patamar superior a 90%, circunstância que, por si só, revela a plausibilidade da alegada hipossuficiência
.

Com efeito,
o indeferimento do benefício, com base unicamente na análise da renda bruta da parte, desconsiderando o contexto fático de endividamento extremo, não se mostra compatível com a sistemática legal vigente
.

Ou seja, a agravante
não apenas comprometeu integralmente sua renda líquida com dívidas e gastos básicos, como sequer possui margem mensal para suportar despesas processuais sem afetar sua subsistência
, caracterizando
hipossuficiência real e atual
.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA COMPROMETIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.? Já o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.? 2. No presente caso, o agravante (autor) está em situação de superendividamento, pois as dívidas questionadas consomem a maior parte da sua renda mensal. Dessa forma, deve ser concedido o benefício pleiteado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07192304920228070000 1629376, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 13/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça. Superendividamento. Reforma da decisão. Quadro probatório que aponta para a alegada hipossuficiência. Agravante cuja renda mensal bruta, embora bastante superior à média percebida pela população brasileira, tem parte substancial dela comprometida com diversos empréstimos consignados. Situação atual do agravante é de superendividamento a impossibilitar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ausência de bens e direitos no IRPF. Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00606241020238190000, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 08/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. Decisão que indefere gratuidade de justiça ao autor. Insurgência. Superendividamento. Cabimento. Acesso ao sistema judicial de proteção e defesa do consumidor superendividado, nos termos dos arts. 5º, I e 6º, VII, VIII e XII do CDC. Recurso provido. O superendividamento por si autoriza a concessão de gratuidade ao consumidor, exceto se outros elementos evidenciarem a falta dos pressupostos legais. Nesse caso, cabe ao juiz indicar quais são concretamente esses outros elementos que evidenciam desde logo que o consumidor não está superendividado ou que, estando, ainda assim reúne condição de pagar as custas do processo. Decisão reformada. Recurso Provido. Decisão monocrática deferindo liminarmente gratuidade ao agravante. Decisão, portanto, confirmada.

(TJ-SP 22377354920238260000 São Paulo, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 17/10/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a declaração de pobreza firmada pela interessada goza de presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada apenas diante de provas concretas de que o requerente possui capacidade financeira para suportar as despesas do processo.

Assim, evidencio que a agravante demonstrou perficientemente fazer jus a concessão do benefício legal da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente a decisão originária, e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça., nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026